Tribunal: TJDFT
Processo: 0033082-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033082-96.2013.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDA: SHEILA SIQUEIRA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. I – A alegada escassez de mão de obra qualificada e de insumos utilizados no setor da construção civil no Distrito Federal e a eventual demora da CEB na aprovação do projeto elétrico do empreendimento não caracterizam caso fortuito ou força maior, porque previsíveis. A Incorporadora-ré, para administrar tais fatos, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. II – Diante da mora da Incorporadora-ré, são devidos lucros cessantes aos compradores a contar do termo final para a entrega do imóvel. III – Quando invertida, a cláusula penal moratória prevista no contrato pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes da mora da vendedora, porque não entregou o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal moratória de 2% sobre o valor atualizado do imóvel e mais lucros cessantes postulados com fundamento em aluguel não percebido significa indenizar a compradora duas vezes pela mesma causa de pedir, lucros cessantes. Mantida a indenização por lucros cessantes fixada pela r. sentença. IV – A autora foi previamente informada sobre os valores da venda e da comissão de corretagem, por isso é válida a cláusula contratual que lhe transfere a responsabilidade pelo pagamento da referida comissão. REsp 1.599.511/SP (Tema 938). V – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 393 do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao não reconhecer a existência de caso fortuito e de culpa exclusiva de terceiros no atraso na entrega do imóvel adquirido pela recorrida, o que afastaria sua responsabilidade quanto ao fato; b) artigos 402 e 944, ambos do CCB, porque deveria ter sido julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, ante a não comprovação dos eventuais lucros futuros. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA (OAB/GO 32.520) e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA (OAB/GO 34.945). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 393, do CCB, e 14, §3o, inciso II, do CDC. Isso porque a modificação do entendimento da turma julgadora, de que os fatos alegados são previsíveis e não caracterizam caso fortuito ou força maior, somente é possível mediante a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1534989/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 402 e 944, ambos do CCB, porquanto a pacífica jurisprudência da Corte Superior entende que, “descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador”. (AgInt no AREsp 1129081/BA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/3/2020). Portanto, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça)”. (AgInt no REsp 1541415/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/3/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA (OAB/GO 32.520) e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA (OAB/GO 34.945). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015